Tribunal: CARF
Processo: 11080.725132/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. CIENTIFICAÇÃO. ERRO DE FATO. VÍCIO FORMAL.
O erro no endereçamento da intimação que pretendeu cientificar o sujeito passivo da autuação traduz vício formal sanável com novo lançamento, respeitado o lustro decadencial estabelecido pelo art. 173, II, do CTN.
ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL. DECLARAÇÃO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. GLOSA. OBRIGATORIEDADE.
A área declarada como tendo sido efetivamente utilizada na atividade rural do ano anterior deverá ser glosada quando o contribuinte não se desvencilhar da obrigação de comprová-la por meio de documentação hábil e idônea.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725132/2010-00
ACÓRDÃO
2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULPAMPA AGROPATORIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS
LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto
nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos
os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a
destempo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA
CONTAGEM. SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. CIENTIFICAÇÃO. ERRO DE
FATO. VÍCIO FORMAL.
O erro no endereçamento da intimação que pretendeu cientificar o sujeito
passivo da autuação traduz vício formal sanável com novo lançamento,
respeitado o lustro decadencial estabelecido pelo art. 173, II, do CTN.
ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL. DECLARAÇÃO.
EFETIVA COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. GLOSA. OBRIGATORIEDADE.
A área declarada como tendo sido efetivamente utilizada na atividade rural
do ano anterior deverá ser glosada quando o contribuinte não se
desvencilhar da obrigação de comprová-la por meio de documentação
hábil e idônea.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
2
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, acolher a preliminar tocante à documentação entregue a destempo, afastar a decadência
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural referentes ao exercício de 2007 - DITR/2007 -, correspondente ao
imóvel rural denominado “Granja Pedras Brancas” - NIRF no 2.014.431-8 (processo digital, fl. 9).
Autuação
A Recorrente foi intimada para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) apurado na
referida Declaração, bem como a regularidade das áreas ali declaradas como tendo sido utilizadas
na atividade rural no ano anterior - ocupadas com pastagens e produtos vegetais, aí incluído o
reflorestamento com essências exóticas ou naturais. No entanto, segundo a “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal”, o sujeito passivo não logrou comprovar o que lhe fora requisitado,
ainda que regularmente intimado (processo digital, fls. 7, 8 e 10).
Nesse pressuposto, a autoridade fiscal tanto glosou reportadas áreas supostamente
utilizadas na atividade rural do ano anterior como arbitrou o VTN com base nas informações
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
3
constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT). Logo, restou caracterizada as seguintes
divergências entre as informações declaradas na citada DITR e aquelas registradas no
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (processo digital, fl. 11):
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
11
Área de Produtos Vegetais - APV (ha)
165,0
0,0
13
Área com Reflorestamento – AR (ha)
39,0
0,0
14
Área de Pastagens – AP (ha)
391,7
0,0
20
Valor Total do Imóvel (R$)
1.543.050,00
3.330.603,76
A Autuada foi notificada em 28/04/2011 por meio do Edital no 008/2011, publicado
em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação. Contudo,
permaneceu silente durante o prazo legal para impugnar reportado lançamento, motivo por que
foi lavrado Termo de Revelia e, na sequência, referido débito foi inscrito em Dívida Ativa da União
(processo digital, fls. 15, 17 e 18 a 24).
No entanto, a Contribuinte opôs embargos à execução fiscal obtendo sentença
favorável, declarando a nulidade da autuação cientificada por meio de edital e,
consequentemente, extinguindo a execução em processamento. Com efeito, insurgindo-se contra
a decisão proferida na origem, a Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação, que teve o
provimento negado (processo digital, fls. 35 a 38).
Por conta dessa intercorrência, em 24/03/2016, mediante a Intimação no
316/2016/SECAT/DRF/POA/RS, o Sujeito Passivo foi novamente cientificado do referido
lançamento, oportunizando lhe a abertura do prazo legal para impugnação (processo digital, fls.
48 e 49).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 51 a 60):
1. Aduz que, nos termos do art. 173, I, do CTN, referido fato gerador não poderia
ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário, pois, em suas palavras, a nulidade da autuação se deu
por vício material, e não formal.
2. Discorrendo acerca do contorno legal do Imposto, ressalta que o Grau de
Utilização do respectivo imóvel no período sob análise atingiu o percentual de 100% (cem por
cento), refletindo inadequação da alíquota apropriada pela autoridade fiscal.
3. Reputa se tratar de propriedade totalmente produtiva, explorada mediante
contrato de arrendamento, consoante documentação apresentada, que prova a efetiva utilização
da área por ela assim declarada.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
4
4. Ratifica a pertinência do VTN por ela declarado frente as características do
imóvel, asseverando que o arbitrado pela fiscalização desconsiderou as benfeitorias existentes,
sendo essa a razão da divergência verificada entre um e ouro.
5. Aponta precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 177 a 188):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DO VÍCIO DE FORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONSTITUTIVO OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DO VÍCIO MATERIAL
A ausência de elemento constitutivo obrigatório para o lançamento gera a
nulidade deste por vício de forma, não estando presente o vício material quando
o lançamento foi constituído em atendimento ao disposto do art. 142 do CTN.
DA DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. VÍCIO FORMAL
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a Decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. (artigo 173,
inciso II, da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional).
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL. DAS ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS, COM REFLORESTAMENTO E DE PASTAGENS
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da respectiva
alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar as áreas de produtos vegetais, com
reflorestamento e de pastagens comprovadas nos autos, com documentação
hábil, para o exercício em questão.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto,
observadas as suas características particulares.
Impugnação Procedente em Parte
(destaques no original)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
5
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parte
do crédito constituído, nestes termos:
Dispositivo:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
votar no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, considerar
procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte, contestando
o lançamento consubstanciado na Notificação no 10101/00064/2010 de fls.
09/12, para acatar as áreas de produtos vegetais de 115,0 ha, com
reflorestamento de 39,2 ha e de pastagens de 110,0 ha, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$126.514,30 para R$88.411,85, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(destaques no original)
Voto:
De todo o exposto, com base em documentação hábil, cabe acatar as áreas de
produtos vegetais de 115,0 ha, com reflorestamento de 39,2 ha e de pastagens de
110,0 ha, aumentando o Grau de Utilização de 0,0% para 44,3% e reduzindo a
alíquota de 4,70% para 3,30% e, consequentemente, o valor do imposto
suplementar apurado pela Autoridade Fiscal, conforme demonstrado a seguir:
Alterar:
Quadro/Item
Discriminação
De
Para
[...]
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural
11
Área de Produtos Vegetais
0,0
115,0
[...]
13
Área com Refl. [...]
0,0
39,2
14
Área de Pastagens
0,0
110,0
18
ÁREA UTILIZADA [...]
0,0
264,2
19
Grau de Utilização (%)
0,0
44,3
[...]
Cálculo do Imposto - (R$)
24
VALOR DA TERRA NUA [...]
2.721.603,76
2.721.603,76
25
Alíquota - (%)
4,70
3,30
26
IMPOSTO CALCULADO
127.915,37
89.812,92
27
(-)Imposto Devido Declarado
1.401,07
1.401,07

Diferença de Imposto [...]
126.514,30
88.411,85
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
acostando novos documentos, mas se insurgindo tão somente quanto à improcedência da
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
6
impugnação tocante à decadência prevista no art. 173, I, do CTN e a manutenção da glosa
remanescente das áreas de produtos vegetais - 50,0 ha - e de pastagens - 281,8734 (processo
digital, fls. 198 a 220 e 235 a 243).
A propósito, foram identificadas lacunas no recurso voluntário interposto, razão por
que a Equipe do Contencioso Administrativo - ECOA/10a RF -, mediante a Intimação no
2.847/2022, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias, contados de 28/06/2022 (data da ciência), para
o Recorrente sanear dito equívoco. Por conseguinte, em 05/07/2022, mencionada requisição foi
atendida por meio do documento denominado “impugnação completa”, embora carregando as
alegações recursais (processo digital, fls. 226 a 230 e 233 a 243).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/8/2016
(processo digital, fl. 196), e a peça recursal foi interposta em 26/8/2016 (processo digital, fl. 197),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
7
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
8
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(destaques no original)
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força maior”, assim
como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir - Lei no 10.406, de 2002, art. 393,
§ único.
Doutrina:
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar,
visto que é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a
edição, Ed. Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou
da natureza, a que não se pode resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato
ou ato estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é
a expressão destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código
Civil comentado, coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do PAF excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Por oportuno, vale consignar os seguintes trechos extraídos da impugnação, do
acórdão recorrido e do recurso interposto, a partir dos quais se pode inferir se o contexto fático se
subsume aos já transcritos preceitos do Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, §§ 4o e 5o:
1. Área de Produtos Vegetais (APV)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
9
Impugnação (processo digital, fl. 57):
3.8.1 - 165 hectares como "Área de Produtos Vegetais" (item 11 - fl. 09), os quais
foram arrendados para o plantio de arroz nas safras de 2007 a 2010. Constam dos
contratos em anexo o arrendamento de 115 hectares para as safras de 2006/2007
e 2007/2008, bem como de mais 50 hectares para a safra 2007/2010, totalizando
os referidos 165 hectares. Junta-se, ainda, as notas fiscais da venda do produto
das safras (por amostragem), datadas do ano de 2007; (destaquei)
Decisão recorrida (processo digital, fl. 184):
Quanto ao outro Contrato de Arrendamento, às fls. 73/74, referente a uma área
de 50,0 ha, também, para plantio de arroz, não cabe acatá-lo, pois foi assinado em
setembro de 2007, e refere-se à safra 2007/2010, não sendo documento hábil
para comprovar a produção vegetal do imóvel no ano-base de 2006 (exercício de
2007).
Recurso voluntário (processo digital, fl. 202 e 242):
3.6 - [...] Veja-se que, conforme os documentos apresentados em anexo, em 50 ha
da terra foi plantado arroz durante as safras de 2005/2006 e 2006/2007, tendo o
senhor Adalberto Jardim Silveira como arrendatário [...].
2. Área de Pastagens (AP)
Impugnação (processo digital, fl. 58):
3.8.3 - 391,7 hectares como "Área de Pastagens", tendo sido celebrados, em
janeiro/2007, pelo prazo de 6 anos, Contratos de Arrendamento de Terras para
Exploração Agropecuária, de áreas de 280,8 hectares e de 110 hectares,
totalizando o valor declarado à RFB. Ainda, consta da Ficha de Registro e
Vacinações e Movimentações de Bovinos ou Bubalinos, devidamente anotada e
inspecionada pelo Departamento de Produção Animal (DPA), da Secretaria
Estadual da Agricultura e Abastecimento, o total de 330 animais vacinados na
propriedade, em janeiro/2007.
Decisão recorrida (processo digital, fl. 185):
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar
documentos que comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou
de médio porte existentes no imóvel no ano de 2006 (exercício 2007), para efeito
de aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90
(zero noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu
Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393/96.
[...]
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
10
Quanto ao outro Contrato de Arrendamento de Terra para Exploração Pecuária,
às fls. 106, referente a uma área de 281,8 ha, firmado, apenas, em janeiro de
2007, e a Ficha Registro de Vacinação respectiva, às fls. 107/108, não cabem ser
acatados, por não serem hábeis para comprovar o apascentamento de rebanho
no imóvel no ano-base de 2006 (exercício de 2007), que é período anterior à
assinatura do Contrato. (destaquei)
Recurso voluntário (processo digital, fl. 202 e 242):
3.6 – [...] Veja-se que, conforme os documentos apresentados em anexo, [...] bem
como em 281,8734 ha havia a exploração pecuária. Destaca-se ainda que os
senhores Ivan torres de Barcelos e Marco Borges de Lima e [sic] são arrendatários
da terra há, respectivamente, 17 anos e 19 anos.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Prejudicial de decadência
A Recorrente aduz que o lapso decadencial em lide deverá ser aferido conforme
prevê o art. 173, I, do CTN, e não na forma vista no inciso II do mesmo Código, fundamento que
sustentou a decisão proferida na origem. Aos seus olhos, porque a motivação da nulidade do
lançamento substituído foi a constatação de erro no endereçamento da intimação que pretendeu
lhe cientificar da respectiva autuação, o que caracteriza vício material, e não formal.
Nesse pressuposto, vale registrar que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Ademais, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando, conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e parágrafo único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
11
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando especificamente os preceitos que interessam ao caso sob análise, deduz-
se que o legislador dispensou tratamento distinto quanto ao prazo franqueado à autoridade fiscal
para constituir novo lançamento substituindo autuação anteriormente anulada. Por certo,
favoreceu os contextos em que reportado anulação foi motivado por vício formal (art. 170, II, do
CTN), na medida em que o início da respectiva contagem se inicia tão somente na data em que
dito ato se tornou nulo, contrariamente ao ocorrido quando a motivação foi vício material (art.
170, I, do CTN), que segue a regra geral.
Em vista ao até então conhecido, a manifestação tocante ao reconhecimento da
decadência suscitada no recurso voluntário interposto carece de prévio pronunciamento acerca da
natureza jurídica do vício nele externado, se de aspecto material ou formal. É que um com o outro
não se confunde e, como se vê, têm o início de contagem do mencionado prazo em datas
distintas.
Sequenciando, vale registrar que a autoridade fiscal, por meio do lançamento,
verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do
tributo devido, identifica o sujeito passivo e, quando for o caso, propõe penalidade, exatamente
como prescreve o art. 142 do CTN. Ademais, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
dispondo sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF), em seus artigos 10 e 11, estabelece os
requisitos de cumprimento obrigatório quando da lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento respectivamente, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
12
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Pelo exposto, infere-se que o lançamento válido há de conformar os exatos
preceitos legais acima transcritos, sob pena de ter reconhecidos os pressupostos que
fundamentam a respectiva nulidade, quais sejam, o erro de direito e o de fato. O primeiro,
traduzido como vício material, por decorrer de equívoco na interpretação da norma aplicável ao
caso concreto, macula o conteúdo da própria autuação; o outro, revela apenas desajuste
procedimental na forma como o instrumento de formalização se exterioriza, obscurecendo a
transparência e a compreensão do conteúdo que pretendeu explicitar.
Nestes termos, a razão não está com a Contribuinte, já que o erro de
endereçamento da intimação que almejava cientificar-lhe da autuação, caracteriza-se evidente
erro de fato, restando a anulação do lançamento substituído motivada por vício formal. Portanto,
acertada a decisão de origem, que aferiu o início da contagem do prazo decadencial sob análise a
partir do comando visto no art. 173, II, do CTN.
Mérito
Nos termos vistos preliminarmente, a documentação extemporânea juntada com o
recurso voluntário interposto, embora buscando esclarecer a materialidade fática previamente
delimitada com a impugnação, foi conhecida e analisada. Contudo, não teve o condão de afastar o
decidido na origem, pelas razões que ora passamos a discorrer;
Tocante à glosa remanescente da APV (item 1)
Embora a, à época, Impugnante, expressamente, tenha manifestado que referidos
50 ha foram explorados nas safras 2007/2010, dando ensejo à improcedência prolatada pelo
julgador de origem, analisando os supostos contratos, infere-se o que segue:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
13
1. como já visto, os argumentos e documentos apresentados na impugnação (i)
não se referem à safra de 2006; (ii) o Senhor Luiz Leal Monteiro é o
arrendatário; e (iii) o imóvel arrendado é, realmente, a “Granja Pedras Brancas”,
matriculada no RI de Guaíba sob o registro no 32.364. Confira-se (processo
digital, fl. 73):
ARRENDATÁRIO: LUIZ LEAL MONTEIRO , orizicultor, residente e domiciliado neste
município à Rua Estrada Passo Fundo 250, Bairro Malessa, CIC 478.621.650/04
LOCAL DA PROPRIEDADE: Granja Pedras Brancas, na Vila Passo Fundo, zona rural
do Município de Guaíba, matríc. n°s. 32.364 (624 ha) do Reg de Imóveis de
Guaíba.
(destaques no original)
2. De modo diverso, os argumentos e documentos apresentados no recurso (i)
referem-se à safra de 2006, e não mais à de 2007; (ii) o arrendatário passa a ser
o Senhor Adalberto Jardim Silveira, e não mais o Senhor Luiz Leal Monteiro e
(iii) o imóvel arrendado, além de não ter denominação, está matriculado no RI
de Guaíba sob o registro no 51.688, e não mais o no. 32.364. Confira-se
(processo digital, fl. 204):
ARRENDATÁRIO: ADALBERTO JARDIM VIEIRA , brasileiro, divorciado, agricultor, CI
9000.875.089, CIC 296.122.250/87, residente e domiciliado à rua Honório Silveira
Dias, 1451, apto 402, Bairro São João, Porto Alegre-RS.
LOCAL DA PROPRIEDADE: Local denominado Passo Fundo e Petim, zona rural do
município de Guaíba, matrícula no 51.688 do Reg. Imov. De Guaíba.
(destaques no original)
3. Ademais, ausente o “reconhecimento de firma”, que poderia provar a data da
respectiva conferência de autenticidade.
Tocante à glosa remanescente da AP (item 2)
Como visto, tanto nas alegações da impugnação quanto naquelas constantes do
recurso voluntário interposto, a Contribuinte afirmar que dita área já era explorada no ano de
2006. Neste ponto, analisando os supostos contratos, infere-se o que segue:
1. os argumentos e documentos apresentados na impugnação (i) não se referem
ao ano de 2006 - tem prazo de 6 (seis) anos, iniciando-se a partir do dia
2/1/2007; (ii) os arrendatários são Ivan torres de Barcelos e sua esposa, Ângela
Maria Boneberger Porto; e (iii) o imóvel arrendado, além de não ter
denominação, está matriculado no RI de Guaíba sob o registro no 32.371.
Confira-se (processo digital, fl. 106):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
14
Arrendatário: IVAN TORRES BARCELLOS e sua esposa ANGELA MARIA
BONEBERGER PORTO, CIC 290.624.970-04 e 298.696.410-91, residentes a Rua 20
de Setembro n° 512 – Centro – Guaíba - RS.
Imóvel: Uma área de terras de 281.8734 m2 no local denominado Passo Fundo.
zona rural de Guaíba. inscrita no Registro de Imóveis de Guaíba sob matrícula
n°32.371 Livro 02 FL. 01.
(destaques no original)
2. os argumentos e documentos apresentados no recurso referem-se ao ano de
2006, tendo o Senhor Ivan torres de Barcelos como arrendatário do imóvel de
mesma matrícula no RI de Guaíba (registro no 32.371). Confira-se (processo
digital, fl. 218):
Arrendatário: IVAN TORRES BARCELLOS, CIC 290.624.970-04, residentes à Rua 20
de Setembro n° 512, em Guaíba.
Imóvel: Uma área de terras de 281.8734 ha no local denominado Passo Fundo,
zona rural de Guaíba. inscrita no Registro de Imóveis de Guaíba sob matrícula
n°32.371 do LIV 02 FL. 01.
(destaques no original)
3. Ademais, ausente o “reconhecimento de firma”, que poderia provar a data da
respectiva conferência de autenticidade.
Do exposto, mantém-se o decidido na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.822 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725132/2010-00
15
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar tocante à documentação
entregue a destempo, afasto a decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 266
DF CARF MF
Original